Tribunal: TJBA
Processo: 8001971-61.2024.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001971-61.2024.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALBERTO BATISTA SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
LALESCA MOREIRA DA PAIXAO, PEDRO HENRIQUE DE SOUSA RIBEIRO

APELADO: LUZILANDIA RIBEIRO SILVA

Advogado(s)
:
EMILLE RIBEIRO VALENCA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO PRATICADAS CONTRA ADVOGADA (ARTS. 138 E 139, C/C ART. 141, III, DO CP). IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME E AFIRMAÇÕES PÚBLICAS OFENSIVAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E NULIDADE REJEITADAS. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação Criminal interposta por Alberto Batista Santana de Jesus contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Catu/BA, que o condenou pela prática dos crimes de calúnia (art. 138, CP) e difamação (art. 139, CP), na forma qualificada pelo art. 141, III, CP, em concurso material, à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos e 34 dias-multa.

2. O juízo criminal da Comarca de Catu é competente para julgar infrações de menor potencial ofensivo, em razão da inexistência de Juizado Especial Criminal autônomo, aplicando-se o rito da Lei nº 9.099/95 por delegação de competência, sem nulidade (CPP, art. 563). Preliminar rejeitada.

3. A alegação de quebra da incomunicabilidade das testemunhas não procede, pois foram ouvidas em ambientes distintos durante a audiência virtual, sem contato entre si e sem demonstração de prejuízo concreto. Preliminar rejeitada.

4. A prova oral e documental é firme e coerente quanto à materialidade e autoria das ofensas, consubstanciadas em declarações públicas de que a vítima, advogada, teria
“roubado um milhão de reais
” e
“comprado todo mundo do fórum”
, imputações sabidamente falsas e divulgadas em locais públicos.

5. O dolo específico de ofender a honra da querelante se demonstra pela reiteração das falas, escolha de locais movimentados e inexistência de qualquer fato verdadeiro que justificasse as acusações, afastando a alegação de mero animus narrandi.

6. Constata-se a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria das penas, uma vez que o juízo sentenciante atribuiu valoração negativa às consequências do crime, na primeira fase, com fundamento na ampla publicidade e repercussão das ofensas — elementos já utilizados na causa de aumento prevista no art. 141, III, do Código Penal. Tal duplicidade de valoração viola o princípio da vedação à dupla punição pelo mesmo fato, razão pela qual se impõe o afastamento da circunstância judicial indevidamente agravada e a consequente readequação proporcional das penas-base dos delitos de calúnia e difamação.

7. Recalculadas as reprimendas, fixam-se as penas do apelante em
9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa
pelo crime de calúnia, e em
4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa
pelo crime de difamação. Considerado o concurso material (art. 69 do Código Penal), resulta a pena total de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção
, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Preserva-se a prestação pecuniária fixada na sentença, competindo ao Juízo da Execução Penal apreciar eventual pedido de revisão, parcelamento ou substituição, nos termos do art. 66, V, “c”, da Lei de Execução Penal.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001971-61.2024.8.05.0054, da Comarca de Catu/BA, em que figura como apelante ALBERTO BATISTA SANTANA DE JESUS e como apelada LUZILANDIA RIBEIRO SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção e 27 (vinte e sete) dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos, nos termos do voto da Relatora.